Tribunal: TJDFT
Processo: 0730975-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. Inclusão de bem na partilha – Irrecorribilidade em separado – Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso.
1. A decisão na fase cognitiva estranha ao rol taxativo do CPC. 1.015 não enseja agravo de instrumento.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência.
3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.